Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR contra sentença proferida pelo 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo por ausência de interesse processual. Inconformados, recorrem os Autores, ID. 62965098. Inicialmente, pedem a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo em sede apelação, com fulcro no art. 1012, § 4o do Código de Processo Civil, pois estariam presentes a probabilidade do direito, “evidenciado na própria narrativa fática, uma vez que o devido processo legal consagra a noção da garantia de um julgamento limpo e justo para as partes em qualquer processo” e o perigo de dano, pois “embora tenha sido determinada a desocupação do imóvel com força policial, ainda há recurso pendente de julgamento pelo E. TJDFT, situação que evidencia o verdadeiro prejuízo irreparável em desfavor dos Apelantes”. Em suas assertivas recursais, pugnam pela reforma da r. sentença. Em síntese, alegam que a ação de despejo atinge bens essenciais ao desenvolvimento das atividades econômicas dos Apelantes no varejo de eletrônicos, as quais se utilizam do comércio para o provimento substancial do próprio sustento. Requerem, assim, “a suspensão do despejo estabelecido nos autos no 0705302- 57.2024.8.07.0001, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento e trânsito em julgado dos autos no 0724063-42.2024.8.07.0000”, ou a ampliação do prazo para no mínimo 60 (sessenta) dias para desocupação da banca, a fim de possibilitar que os Apelantes consigam retirar as mercadorias e se restabelecerem em outro local. Ausente preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no referido preceito legal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a r. sentença, uma vez que a apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, mas, ao contrário, tratou de questão diversa daquela analisada. Transcrevo a r. sentença recorrida, in verbis: "Cuida-se de tutela cautelar com pedido liminar de suspensão de despejo. DECIDO. Verifico que os presentes autos visam impugnar decisão proferida no cumprimento provisório de sentença n.o 0705302-57.2024.8.07.0001 Todavia, não é adequada a distribuição de novos autos para impugnar decisão proferida em outro processo. Observe a parte que, diante do conteúdo da irresignação manifestada, deverá manejar a via recursal cabível, à luz da disciplina processual. Ademais, a própria parte autora informa que interpôs agravo de instrumento (AGI 0724063- 42.2024.8.07.0000) contra a decisão impugnada. No ocasião, inclusive, houve o indeferimento do efeito suspensivo requerido no recurso. Dessa forma, verifica-se que os autores carecem de interesse processual no presente feito autônomo. Sendo assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, III, do CPC, e, em consequência, EXTINGO O FEITO sem resolução do mérito. Sem custas finais. Sem honorários. Ficam as partes cientificadas de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se”. Da atenta leitura da fundamentação constante da r. sentença, constata-se que sequer se adentrou ao mérito da questão levada a juízo, uma vez que o magistrado sentenciante entendeu que os autores carecem de interesse no presente feito autônomo, tendo em vista a patente inadequação da via eleita. Embora os Apelantes requeiram a reforma da sentença, em sua peça recursal não há qualquer referência aos argumentos da sentença que ensejaram a extinção do processo sem exame do mérito, consistente, no indeferimento da inicial por carência de interesse processual. Da fundamentação transcrita, nota-se que os Autores ajuizaram a presente ação para impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença, ou seja, decisão proferida em outro processo. A extinção do feito teve como base a inadequação da via processual eleita para tutelar o direito vindicado, com o consequente reconhecimento da falta de interesse de agir, contudo, em momento algum a argumentação recursal refuta os fundamentos da sentença objurgada. Com efeito, a teor do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 07069342220238070012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator